Tribunal: CARF
Processo: 16327.720830/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720830/2011-75
ACÓRDÃO
1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ING CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA. DISTINGUISHING. SÚMULA CARF
No 82. INAPLICABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PRETÉRITA.
A ratio decidendi da súmula CARF no 82 refere-se à vedação de constituição
de obrigação tributária nova após o encerramento do exercício. A glosa de
crédito em compensação não se equipara a lançamento de ofício, pois o
débito não nasce como a não homologação, ele já se encontra constituído
por meio da transmissão da DCOMP e integrado à apuração anual.
Na hipótese, não há criação de obrigação nova, mas subsistência de
obrigação
pretérita
cuja
condição
resolutória
(homologação
da
compensação) não se confirmou. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 82.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO. INSTABILIDADE JURÍDICA.
RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito subjetivo à compensação pressupõe a
presença cumulativa de: (i) previsão legal autorizadora; (ii) reciprocidade
obrigacional; e (iii) crédito certo e líquido. Considera-se certo o crédito cuja
existência foi juridicamente afirmada; líquido, aquele cujo montante se
encontra determinado com precisão.
A jurisprudência deste Conselho entende que o crédito empregado no
encontro de contas deve ostentar estabilidade jurídica comparável ao
pagamento em dinheiro, pois a compensação substitui o ingresso de
numerário nos cofres públicos e exige igual nível de segurança.
Crédito cuja parcela controvertida esteja submetida a recurso pendente de
julgamento no contencioso fiscal carece de definitividade jurídica, não
preenchendo o requisito da certeza exigido para fundamentar o encontro
de contas.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento osconselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
A controvérsia submetida a julgamento tem origem no Pedido de Restituição no
11610.000119/00-85, formulado pela pessoa jurídica ING Empreendimentos e Participações,
posteriormente incorporada pela Recorrente, ING Corretora de Câmbio e Títulos.

O pedido de restituição foi apresentado no montante de R$ 4.327.004,22,
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999. Após análise, a
Administração Tributária reconheceu apenas parte do valor pleiteado, fixando o crédito em R$
3.925.116,79.

O exame do demonstrativo analítico de compensação (e-fls. 21/25) revela que o
crédito reconhecido foi utilizado em 20 compensações simultâneas. As dezenove primeiras,
apresentadas antes da conclusão do Pedido de Restituição, foram integralmente homologadas.

Entretanto, os autos demonstram que o saldo remanescente do crédito,
montante de R$ 1.206.692,34, revelou-se insuficiente para a quitação integral da vigésima
compensação, formalizada por meio da DCOMP no 06268.20462.271107.1.3.02-2087.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
3
Nessa declaração, promoveu-se o encontro de contas com débito de CSLL
referente à competência 10/2007, cujo valor original era de R$ 3.855.000,00. Em razão da
insuficiência do crédito utilizado, remanesceu saldo devedor no montante de R$ 1.097.828,67,
circunstância que ensejou a instauração da presente controvérsia administrativa.

Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, arguindo, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento
de ter sido proferido antes da conclusão do PER no 11610.000119/00-85. De forma alternativa,
requereu o sobrestamento do feito e, no mérito, o reconhecimento integral do crédito utilizado,
com a consequente homologação da compensação transmitida.

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo
não conheceu da manifestação de inconformidade. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ano-calendário: 1999
Ementa: COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. Considera-se não declarada a
compensação vinculada a crédito já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Em suas razões de decidir, o órgão julgador destacou que o art. 74 da Lei no
9.430/1996 veda a compensação de crédito objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
já indeferido pela Secretaria da Receita Federal, ainda que pendente decisão definitiva na esfera
administrativa.

Em face da decisão que lhe foi desfavorável, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos: i) O sobrestamento do feito até o
julgamento definitivo do PER no 11610.000119/00-85, sob o fundamento de que há relação de
dependência lógica entre os processos; ii) A reforma do acórdão recorrido, com a homologação
integral da compensação, afirmando estar comprovada a certeza e a liquidez do crédito utilizado;
iii) A exclusão da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Ao ingressar neste Conselho, o processo foi distribuído à relatoria da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, que, com a concordância do Colegiado, decretou a nulidade do acórdão
recorrido e, por consequência, determinou o retorno dos autos à instância de origem para a
realização de novo julgamento:

RECURSO VOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO ATO QUESTIONADO.
IMPOSSIBILIDADE. A autoridade julgadora não pode, no exercício de sua
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
4
competência de julgamento, extrapolá-la e alterar a natureza do despacho
decisório por meio de decisão administrativa que nega ao sujeito passivo a
apreciação de manifestação de inconformidade regularmente interposta em razão
do ato que lhe foi originalmente cientificado.

O acórdão parte da premissa de que, se o despacho decisório reconheceu a
compensação e procedeu à sua homologação parcial, não é juridicamente admissível que a DRJ
passe a sustentar que a compensação sequer poderia ter sido declarada. Tal mudança representa
inovação indevida na fundamentação do ato e extrapola os limites da atividade revisora.

Com o retorno dos autos à primeira instância, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo apreciou novamente a manifestação de
inconformidade. Nessa ocasião, negou provimento ao recurso, valendo-se, substancialmente, do
mesmo fundamento adotado na decisão anterior:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 1999 DCOMP. REQUISITOS. A certeza e a liquidez dos créditos são
requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei. O crédito já
indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não pode ser objeto de
compensação. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada do novo julgamento, a Contribuinte renovou sua insurgência por
meio de Recurso Voluntário, no qual sustenta, em síntese:

i) Ter recebido DARF no valor principal de R$ 3.794.433,03, afirmando que o
montante correto corresponderia a R$ 1.097.828,67;

ii) Homologação integral da compensação transmitida, sob o argumento de que
restaram comprovadas a higidez e a suficiência do crédito utilizado;

iii) Aplicação da Súmula CARF no 82, que veda o lançamento de ofício de
estimativa não recolhida após o término do ano-calendário.

Em momento subsequente, esta Turma, a partir do voto condutor da Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, proferiu a Resolução no 1201-000.756, convertendo o julgamento
em diligência. Reconheceu-se, naquela oportunidade, que o exame da compensação estava
intrinsecamente vinculado ao resultado do PER no 11610.000119/00-85, sendo prudente sobrestar
o feito até que houvesse definição definitiva acerca da existência e extensão do direito creditório.

Sobrevindo a informação acerca da conclusão do processo de restituição, os
autos retomaram seu regular curso processual. Foram, então, redistribuídos a esta relatoria para
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
5
análise e elaboração de voto, que ora submeto à apreciação deste Colegiado. Em síntese, este é o
relatório.

VOTO

Conselheiro relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Do pedido de retificação do saldo devedor:

A Contribuinte inaugura seu recurso pleiteando a retificação do saldo devedor,
sustentando que, por ocasião do segundo julgamento realizado pela DRJ, recebeu carta de
cobrança no valor principal de R$ 3.794.433,03, quando o montante correto seria R$ 1.097.828,67.

Assiste-lhe razão. O equívoco decorreu da desconsideração do crédito no valor
de R$ 1.206.692,34 já reconhecido no despacho decisório. Contudo, os extratos de e-fls. 653/654
e do despacho de encaminhamento de e-fl. 672, demonstram que a compensação já foi
devidamente saneada, encontrando-se o processo devedor apenso com o valor ajustado:

Logo, considerando que não há mais conflito a ser dirimido por este conselheiro,
julgo prejudicado o pedido.

Do pedido de homologação da compensação:

Inicialmente, alinho-me à compreensão firmada pela Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz na Resolução no 1201-000.756, no sentido de que o presente feito não pode
ser analisado de forma dissociada do PER no 11610.000119/00-85.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
6

A razão é simples: a compensação somente pode subsistir se houver prévio
reconhecimento do crédito que lhe serve de base. Como esse crédito decorre do processo de
restituição, seu desfecho favorável é condição indispensável à validade do encontro de contas.

Ressalto, por oportuno, que a composição do crédito não será objeto de análise
neste voto, pois a questão já foi apreciada em processo específico. Examinar novamente o tema
nesta instância implicaria reapreciação indevida da mesma controvérsia, comprometendo a
segurança jurídica e a estabilidade das decisões administrativas.

Estabelecidos os limites da controvérsia e afastada a matéria já submetida a
processo próprio, passo à análise do Recurso Voluntário:

Como já assentado em outras oportunidades, o reconhecimento do direito
subjetivo à compensação pressupõe resposta afirmativa a três indagações fundamentais: i) Há lei
que autorize e discipline o instituto? ii) Existe relação de reciprocidade obrigacional entre as
partes? e iii) O crédito invocado ostenta os atributos de certeza e liquidez?

Essa é a interpretação que reputo mais coerente com a disciplina estabelecida no
Código Tributário Nacional:

Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

A exigência de certeza e liquidez não representa expressão vazia, mas condição
técnica da própria validade da compensação. Considera-se certo o crédito cuja existência foi
juridicamente afirmada, enquanto líquido é aquele cujo montante está definido de forma precisa,
permitindo sua utilização segura no encontro de contas.

A jurisprudência consolidada deste Conselho é clara ao atribuir a contribuinte o
ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito utilizado na compensação:

Acórdão no 1201-004.504 - Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. A compensação tem como
pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do sujeito passivo,
cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.

Acórdão no 1201-002.835 – Conselheira Gisele Barra Bossa
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
7
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. A mera
alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da
compensação. A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus da prova do
indébito utilizado.

Portanto, para este Conselho, se a compensação produz o mesmo efeito jurídico
do pagamento em espécie, sua utilização somente se legitima quando o crédito empregado no
encontro de contas apresenta solidez equiparável ao numerário que seria entregue ao Fisco. No
presente caso, contudo, o crédito invocado não ostenta essa estabilidade.

O acórdão recorrido comprova que, embora cientificado em 28/08/2006 do
deferimento parcial do PER no 11610.000119/00-85, a contribuinte transmitiu, em 27/11/2007,
compensação amparada em valor superior ao efetivamente reconhecido pela autoridade fiscal.

É incontroverso que, à época da declaração da compensação, parte do crédito
invocado estava submetida a recurso ainda não julgado na esfera administrativa. Nessa condição,
o crédito carecia de estabilidade jurídica, não preenchendo o requisito da certeza indispensável à
sua utilização.

Nessa condição de instabilidade jurídica, o ordenamento vigente não admite que
o valor seja empregado como fundamento válido de compensação:

Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:

VI - O valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;

Enquanto pendente de reexame, o crédito não se apresenta juridicamente
estabilizado, permanecendo sujeito à revisão ou redução. Essa dependência de decisão futura
afasta o grau de certeza exigido pela compensação, que, como causa extintiva, demanda crédito
plenamente consolidado para operar.

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
8
A reversão desse quadro jurídico dependia exclusivamente de decisão favorável
no processo de restituição. Todavia, conforme registrado às e-fls. 661, o PER no 11610.000119/00-
85 foi decidido de forma desfavorável a contribuinte, mantendo-se o indeferimento do crédito
pleiteado.

Tal desfecho confirma a ausência de certeza e liquidez do crédito utilizado,
conduzindo, por consequência lógica, à não homologação da parcela ora discutida.

Do pedido de aplicação da súmula CARF no 82:

Por último, a Recorrente defende que o débito vinculado à compensação
consiste em estimativa mensal de CSLL referente a 10/2007 e que sua exigência isolada, após o
encerramento do ano-calendário, afrontaria a orientação consolidada na Súmula CARF no 82

Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.

A sistemática do processo administrativo fiscal impõe a observância da
devolutividade limitada, restringindo a competência revisional deste Conselho às questões
submetidas e enfrentadas na instância precedente. O exame de matéria inédita nesta fase recursal
caracterizaria supressão de instância.

Embora o argumento não tenha sido deduzido na impugnação nem no primeiro
recurso, o que, em regra, inviabilizaria sua apreciação nesta fase, a jurisprudência admite exceção
para matérias de ordem pública. Tais questões não se submetem à preclusão temporal ou
consumativa enquanto pendente o julgamento definitivo da controvérsia, autorizando seu exame
nesta instância.

Tenho defendido que a aplicação dos precedentes vinculantes das Cortes
Superiores e das súmulas do CARF insere-se no rol das matérias de ordem pública. Tal
compreensão decorre do caráter cogente dos arts. 99 e 123 do RICARF, que impõem ao julgador
administrativo dever funcional de observância da jurisprudência consolidada:

RICARF
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
9
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.

Fixadas as premissas que permitem o exame da matéria, cumpre proceder ao
distinguishing, evidenciando a ausência de similitude fática e jurídica entre o precedente invocado
e a situação concreta dos autos.

A análise dos precedentes que embasaram a súmula CARF no 82 revela que sua
razão de decidir está na qualificação jurídica das estimativas mensais como obrigações de
natureza instrumental. Ainda que impliquem ingresso de valores nos cofres públicos, tais
antecipações integram a sistemática de apuração anual do tributo e perdem autonomia após o
fechamento do ano-calendário, não podendo ser exigidas isoladamente por lançamento de ofício.

A orientação sumulada consolidou o entendimento de que não se mostra lógico
exigir o recolhimento da estimativa mensal após o encerramento do exercício, quando o tributo já
foi definitivamente apurado. Nessas circunstâncias, eventual diferença deve ser ajustada na
apuração anual, e não por exigência autônoma da antecipação.

Após o encerramento do ano-calendário, a obrigação tributária deixa o plano das
antecipações e passa a ser definida de forma definitiva. Nessa sistemática, a ausência de
pagamento das estimativas não autoriza exigência autônoma do valor, subsistindo apenas a
aplicação de multa isolada, conforme art. 44 da Lei no 9.430/1996.

O caso em exame não envolve lançamento de estimativa mensal após o
encerramento do ano-calendário, mas procedimento de controle de compensação declarada.
Nessa hipótese, a Administração não promove a constituição de nova obrigação tributária,
limitando-se a aferir a idoneidade do crédito invocado para extinguir o débito previamente
constituído.

Cuida-se de juízo de legitimidade da compensação, e não de constituição de
obrigação nova. Não confirmada a existência do crédito invocado, a compensação não se
aperfeiçoa como causa extintiva, permanecendo exigível o débito originalmente declarado.

Não se trata de lançamento indireto ou constituição superveniente de obrigação
tributária, mas simples reconhecimento de que a condição resolutória — homologação da
compensação — não se confirmou, impedindo a produção do efeito extintivo.

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.456 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720830/2011-75
10
Sob o prisma técnico, a glosa de crédito indevidamente utilizado não pode ser
confundida com lançamento de ofício, pois o débito já foi constituído pelo próprio contribuinte ao
transmitir a DCOMP, que possui natureza jurídica de confissão de dívida quanto ao valor
declarado:

Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

A distinção é de natureza estrutural, e não semântica. A Súmula no 82 obsta a
constituição superveniente de obrigação tributária nova, enquanto, na compensação não
homologada, subsiste obrigação pretérita, regularmente apurada e integrada à apuração anual do
tributo, inclusive para fins de saldo negativo.

O débito não nasce da não homologação; ele já integrava, desde a origem, a
relação jurídica tributária. O que não se implementou foi a condição resolutória consistente na
homologação da compensação.

Ausente causa extintiva juridicamente válida, subsiste íntegra a exigibilidade da
obrigação pretérita, motivo pelo qual afasto a aplicação da súmula CARF no 82.
CONCLUSÃO

À vista do conjunto probatório e da fundamentação jurídica exposta, voto por
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, pois ficou demonstrado que
o crédito utilizado na compensação carecia dos requisitos de certeza e liquidez.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 685
DF CARF MF
Original